Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725304-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E TCDF contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709881-65.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto título executivo judicial constituído na ação civil pública n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129410985 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a distribuição aleatória do feito, por entender que a liquidação individual de sentença não induz à prevenção do juízo no qual foi processada e julgada a ação coletiva. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante pleiteou a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, deixando de juntar ao agravo de instrumento o comprovante de recolhimento do preparo. Pugnou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça. Ao final, o agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido consoante a r. decisão exarada no ID 37846490, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo. O agravante promoveu o recolhimento do preparo (IDs 38169774 e 38169775). Tendo em vista que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Em contrarrazões (ID 38692665), o DISTRITO FEDERAL sustenta não estar caracterizada a prevenção alegada pelo agravante, devendo ser mantida a r. decisão vergastada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, aquilato que o agravante formulou pedido de desistência da ação (ID 134286887), o qual foi proferida sentença, homologando o requerimento de desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em 25/08/2022 (ID 134785180). Dessa forma, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 09:00:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora